Tribunal: TJSP
Processo: 2183897-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183897-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente CLAUDIO
ROBERTO MOREIRA e Impetrante ADEMIR FERREIRA, é impetrado LUCIANO
DE OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente a impetração, nos termos do artigo 248 do RITJSP e do artigo 663
do Código de Processo Penal, com determinação à autoridade apontada como
coatora para que analise o pedido de concessão de prisão domiciliar formulado
pelo paciente. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183897-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12689
2
Voto no 12.689
Habeas Corpus Criminal no 2183897-02.2020.8.26.0000
Impetrante: Ademir Ferreira
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barretos
paciente: Claudio Roberto Moreira

Habeas Corpus. Impetração visando a concessão de prisão
domiciliar. Pedido não analisado pelo Juízo de Primeiro
Grau. Supressão de instância. Impetração indeferida
liminarmente, com determinação.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Barretos
Processos no 0003070-26.2020.8.26.0066 e
0000662-38.2015.8.26.0066.
Relata que o paciente foi condenado definitivamente como incurso
no artigo 311 do Código Penal à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão
em regime inicial semiaberto e ajuizou pedido de substituição do regime
semiaberto por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente é portador
de doenças cardíacas e diabetes.
Entretanto, a autoridade coatora não conheceu do pleito, indicando
que a competência para análise seria do juízo das execuções e que, em
consulta aos autos no 0000662-38.2015.8.26.0066, ainda não havia sido
expedida guia de recolhimento, uma vez que o paciente não foi encontrado
nos endereços indicados no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183897-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12689
3
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do
não conhecimento de seu pedido de concessão de prisão domiciliar ou regime
aberto diante do elevado risco de contaminação em razão da pandemia de
Covid-19, uma vez que é portador de diversas doenças cardíacas e diabetes.
Requer a concessão liminar da ordem, para que seja determinado o
cumprimento de pena em regime aberto.
É o relatório.
A impetração deve ser indeferida liminarmente.
A análise da impetração revela que o pedido de concessão de prisão
domiciliar não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau, de sorte que
qualquer manifestação acerca dos requisitos para sua concessão incorreria
em indevida supressão de instância.
Entretanto, observo que a situação do paciente, na qual não foi
expedida guia de recolhimento em razão do não cumprimento de mandado
de prisão, não afasta a competência da autoridade apontada como coatora
para apreciação do pedido, uma vez que, como ainda não há processo de
execução, esta não pode ser dada como encerrada.
Dessa forma, deverá a autoridade apontada como coatora analisar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183897-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12689
4
pedido de prisão domiciliar do paciente, enquanto não for formado o
processo de execução.
Pelo exposto, indefiro liminarmente a impetração, nos termos do
artigo 248 do RITJSP e do artigo 663 do Código de Processo Penal, com
determinação à autoridade apontada como coatora para que analise o
pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pelo paciente.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator